Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-70.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1000539-70.2017.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ODEZIO GRAUCIO DE OLIVEIRA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO PROVISÓRIA DO QUADRO DE ACESSO. PRETERIÇÃO DO DIREITO A PROMOÇÃO PROGRAMADA PARA O MÊS ABRIL DE 2015. POSTERIOR RECONHECIMENTO DO DIREITO DO MILITAR NA PROMOÇÃO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA A PROMOÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ODEZIO GRAUCIO DE OLIVEIRA postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos a partir de abril de 2015, alegando que, a despeito de preencher todos os requisitos naquele mês, foi excluído provisoriamente do quadro de acesso por supostamente não preencher os requisitos previstos no inciso III, do art. 21 e inciso I, § 1.o, art. 24, da Lei 10076/14, no entanto, posteriormente foi reconhecido o seu direito pela Administração Pública, quando da promoção realizada no mês de setembro do mesmo ano.
2. A legislação estadual prevê expressamente a possibilidade da promoção em “ressarcimento de preterição” como se constata da redação dos artigos 6.o e 11, do Decreto 2.468/2010.
3. O Boletim do Comando Geral n.o 1222 de 07/04/2015, não incluiu o Recorrente, provisoriamente, no quadro de acesso QEPPM, com fundamento único e exclusivo no art. 22, inc. II, alínea “a” da LC 10.076/2014, tendo sido admitida a sua promoção após recurso administrativo por meio do Boletim Especial Eletrônico n.o 20 de 03/09/2015.
4. É assente na jurisprudência que a exclusão do quadro de acesso em razão de procedimento administrativo ou judicial não implica em ofensa ao princípio da inocência, desde que assegurada a promoção em ressarcimento da preterição, conforme precedentes do C. Supremo Tribunal Federal.
5. A despeito de negar administrativamente o acesso do Recorrente a promoção realizada no mês de abril/2015 ao argumento de ausência de conduta ilibada – em razão de responder por procedimento criminal - a própria Administração Pública, igualmente de forma administrativa, reconheceu a ilegalidade cometida e concedeu a promoção ao Recorrente 05 (cinco) meses depois – setembro/2015 -, sendo certo que o procedimento criminal que investigava a ocorrência dos crimes previstos no artigo 163 e 195 do Código Penal Militar ainda estava em trâmite e, posteriormente, de forma específica, em 13/06/2016 foi declarada extinta a punibilidade do Recorrente em relação ao crime previsto no artigo 195 e em 02/10/2017 foi extinta a punibilidade em razão do crime previsto no artigo 163, ambos do CPM, conforme pesquisa nos autos de n.o 7027-71.2013.811.0042 - código 346480, junto ao sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Destarte, o servidor faz jus a referida promoção desde o mês de abril/2015.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000539-70.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ODEZIO GRAUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 830.328.601-30 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021